Tribunal: TJPA
Processo: 0803362-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803362-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO DA FAZENDA

AGRAVADO: ECOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, MERIDIONAL INDUSTRIA DE PESCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, VIGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A DECISÃO FOI A QUE APROVOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.47 DA LEI 11.101/2005. CONTINUIDADE DA EMPRESA.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803362-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA

AGRAVADO: ECOMAR INDÚSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS

ADVOGADO: CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) em face de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que aprovou o plano de recuperação judicial das empresas Ecomar Indústria de Pesca S/A e outras.

Afirma que a decisão combatida foi emitida no contexto do processo de recuperação judicial nº 0003526- 62.2013.8.14.0063, que tramita na Vara Única da Comarca de Vigia/PA, no qual o juízo “a quo” homologou o plano sem exigir das agravadas a comprovação de regularidade fiscal por meio das Certidões Negativas de Débitos Tributários (CNDs).

Alega que o recurso foi motivado pela alegação da Fazenda Nacional de que a decisão contraria o artigo 57 da Lei 11.101/05, que exige a apresentação de CNDs como condição para o deferimento da recuperação judicial. Segundo a União, essa exigência é essencial para verificar a regularidade fiscal das empresas em recuperação, garantindo assim a execução de políticas tributárias eficazes e a justa cobrança de passivos significativos, que no caso das empresas agravadas alcança aproximadamente R$ 70 milhões.

Ademais, argumenta que a regularização fiscal das devedoras é crucial para permitir que o processo de recuperação judicial siga seus trâmites legais sem prejuízos ao Erário, possibilitando que as empresas em recuperação continuem a operar de maneira sustentável e dentro dos conformes legais. O não cumprimento desta exigência legal poderia, segundo a Fazenda Nacional, comprometer não apenas a saúde financeira das empresas envolvidas, mas também afetar credores tributários e a própria eficácia da recuperação judicial.

Sustenta ainda que a decisão de primeiro grau, ao desconsiderar a exigência legal de apresentação de CNDs, poderia criar um precedente perigoso, flexibilizando indevidamente normas essenciais para a recuperação judicial, o que afetaria a segurança jurídica e a ordem econômica. A União enfatiza a necessidade de um equilíbrio entre a recuperação da empresa e o cumprimento das obrigações legais e fiscais.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.18402865/18402871.

Às ID.19266645 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.19327946 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
aprovou o plano de recuperação judicial das empresas.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a
Lei 11.101/2005, embora estabeleça a necessidade de apresentação das CNDs, deve ser interpretada de maneira a não inviabilizar o processo de recuperação de empresas que se encontram em situação de crise financeira aguda. A exigência de regularidade fiscal, embora relevante, não pode se sobrepor aos objetivos maiores da recuperação judicial: permitir a continuidade da empresa, a manutenção dos empregos e a geração de receitas.

Vejamos o que dispõe o art.47 da Lei:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Logo, resta claro que a Lei de Recuperação Judicial tem como propósito e finalidade maior a preservação da empresa, inclusive como fonte pagadora de impostos.

Portanto
, o tratamento da matéria fiscal no âmbito da recuperação judicial deve se pautar pela busca do equilíbrio entre a cobrança dos créditos tributários e a viabilidade econômica das atividades empresariais. A rigidez na exigência das CNDs poderia levar ao fechamento de empresas, resultando em maiores prejuízos sociais e econômicos, incluindo o aumento do desemprego e a diminuição da base tributária.

Ademais,
o E. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência encaminhada e dominante no mesmo sentido, para que seja relativizada a regra de apresentação das certidões negativas em casos de concessão de recuperação judicial (aplicação e interpretação dos arts. 47 e 57 da Lei nº 11.101/2005):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação.
Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, levando-se em consideração os princípios da preservação da empresa e da função social, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025